Tribunal: TJDFT
Processo: 0732561-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO. INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO JUDICIAL ATÉ O PAGAMENTO OU DISPONIBILIZAÇÃO DO DINHEIRO.
I. Depósito judicial realizado no cumprimento de sentença por quantia certa para a garantia do juízo não traduz pagamento e, por via de consequência, não exonera a parte vencida dos encargos moratórios previstos no título judicial, consoante a inteligência dos artigos 315, 394, 395 e 397 do Código Civil e dos artigos 513, caput, 771 e 904, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. A remuneração do depósito judicial pela instituição financeira depositária não exime a parte vencida da incidência dos encargos moratórios estipulados no título judicial até o pagamento ou disponibilização do dinheiro.
III. O débito deve ser apurado em conformidade com o título judicial e, do valor encontrado, deduzido o saldo da conta judicial.
IV. Agravo de Instrumento provido.